Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, fixou a seguinte tese: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que (S)ão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. A seu turno, o § 7o do mesmo dispositivo estabelece que (N)ão serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, disposição repetida no art. 1o-D da Lei 9.494/97.
3. Este Tribunal de Justiça tem entendido que, em hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação de fazer contra a Administração Pública sem que esta tenha ofertado impugnação, não são devidos honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. Considerando a fase inicial em que se encontra o cumprimento de sentença originário, reputa-se irretocável a decisão agravada ao indeferir, por ora, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto não ofertada impugnação pelo executado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.